Tribunal: TJBA
Processo: 8003165-92.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003165-92.2025.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FERNANDO LIMA DA COSTA Advogado(s): MAURICIO COELHO TESTA, ADRIANA COELHO TESTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 667 dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 2 kg de cocaína, além de instrumentos típicos da traficância, pleiteando a aplicação do tráfico privilegiado, redução da multa, fixação de regime mais brando, substituição da pena e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 5 questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iii) determinar se a pena de multa é desproporcional; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade; (v) analisar o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem circunstâncias judiciais preponderantes, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, legitimando a exasperação da pena-base. A utilização desses vetores na primeira fase da dosimetria observa a vedação ao bis in idem e está em consonância com a jurisprudência do STJ. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida, aliada à apreensão de balança de precisão e apetrechos de comercialização, evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência do tráfico privilegiado. A pena de multa é de aplicação obrigatória, por integrar o preceito secundário do tipo penal, tendo sido fixada de forma proporcional e conforme os critérios legais. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa. A manutenção da custódia cautelar é compatível com o fato de o réu ter permanecido preso durante a instrução e com a persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP. Não há violação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, diante da fixação fundamentada e proporcional da reprimenda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base como circunstâncias preponderantes. 2. A apreensão de grande quantidade de entorpecente associada a instrumentos de traficância demonstra dedicação a atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado. 3. A pena de multa no crime de tráfico de drogas é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade quando não preenchidos os requisitos legais. 5. A manutenção da prisão preventiva para recorrer é legítima quando presentes fundamentos concretos e persistentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 49 e 50; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09.06.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.288.698/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, HC nº 73.652/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.04.2008. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003165-92.2025.8.05.0044, em que figura como apelante FERNANDO LIMA DA COSTA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.